Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732189-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYSE LUCID GONCALVES MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEYSE LUCID GONÇALVES MONTEIRO contra decisão de ID 102919823, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal é integralmente consumida por gastos com o sustento de sua família; que os empréstimos consignados em seu contracheque e descontados diretamente em folha de pagamento ultrapassam 50% de seu salário líquido; que se encontra em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade judiciária, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o sucinto Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 12.238,33 (ID 102769632 – p. 4). Ainda que deduzidos os descontos compulsórios e os empréstimos consignados, não se constata a hipossuficiência econômica alegada. A título exemplificativo, no extrato de conta corrente juntado (ID 102769639 – p. 3), apontou-se a existência de saldo em conta corrente de R$ 3.116,11, mesmo após o custeio de diversas despesas. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão do benefício. Cabe ressaltar que “em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora